Tribunal: TJDFT
Processo: 0710305-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Direito Penal. Apelação criminal defensiva. Crime de roubo circunstanciado pelo emprego de faca. Materialidade e autoria. Prova idônea. Reconhecimento fotográfico e pessoal do réu na fase inquisitorial. Validade. Narrativa segura da vítima a respeito da autoria delitiva. Testemunhas da defesa. Relatos contraditórios e com vistas a falsear a verdade. Álibi insubsistente. Pretensão defensiva de absolvição por insuficiência probatória. Rejeição. Dosimetria da pena. 1a Fase. Pena-base fixada corretamente no mínimo legal. 2a Fase. Atenuante da menoridade relativa. Redução da pena intermediária aquém do mínimo legal. Impossibilidade. Súmula 231 do STJ. Imposição de regime prisional inicial semiaberto. Pena corporal de 5 anos e 4 meses de reclusão. Adequação. Pedido de revogação da prisão preventiva. Indeferimento. Garantia da ordem pública. Periculosidade em concreto. Prática reiterada pelo réu de atos infracionais. Conduta refratária ao cumprimento da lei e das decisões judiciais. Recurso conhecido e desprovido.